Tribunal: TJBA
Processo: 0328965-43.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0328965-43.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OI S.A. Advogado(s): LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROLATADA POR SERVIDOR DIVERSO, MAS HOMOLOGADA NO MESMO DOCUMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE COMPETÊNCIA. O ORDENAMENTO JURÍDICO RECONHECE ATÉ A CONVALIDAÇÃO E A MOTIVAÇÃO ALIUNDE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEVIDAMENTE MOTIVADOS NAS DECISÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE FORMA. MULTA APLICADA EM PATAMAR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. EVENTUAL NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO NÃO IMPACTA A EXIGIBILIDADE DA MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de ação anulatória acionada pela apelante com fins a reconhecer vícios no Processo Administrativo 070902772299 no qual foi aplicada uma multa no valor de R$ 14.846,47. 2. Não há vício de competência na decisão administrativa prolatada por servidor que, na verdade, dependia de homologação pela autoridade competente no mesmo ato. O direito administrativo admite até mesmo a motivação aliunde e a convalidação. 3. Não há vício de forma, pois as decisões combatidas enfrentaram corretamente os elementos probatórios, motivando o ato administrativo que possui, ademais, presunção de legitimidade. 4. Debates acerca da concursalidade dos créditos da multa administrativa não prejudicam a sua exigibilidade, sendo que cabe ao fisco o juízo de oportunidade e conveniência em um momento posterior sobre habilitar o crédito ou manter a execução fiscal. Precedentes do STJ. 5. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0328965-43.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante OI S.A. e como apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.